Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO COM CHIP. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 10.550,00 referente a compras no cartão de crédito desconhecidas da parte autora. Alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que as compras contestadas foram realizadas mediante a leitura do chip e utilização de senha, o que atesta a regularidade das transações, sendo culpa exclusiva do consumidor. De todo modo, sustenta que eventual confirmação da fraude caracteriza fortuito externo, a afastar a responsabilidade da instituição financeira face a culpa exclusiva de terceiro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Vê-se, ademais, que o banco recorrente, é a instituição responsável pela cobrança do débito objeto da lide, em que pese alegar que é mero administrador do cartão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479-STJ. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade do portador.
V. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova a sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a cobrança indicada nos autos. No mais, é cediço que a realização de compras com cartão de crédito com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo dotado desse recurso de segurança, os cartões de crédito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia ao requerido comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu, na hipótese (Acórdão 1251792, 07064359820198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020). Ainda, constatado que não é absoluta a suposta segurança no meio ofertado pela instituição financeira, confirma-se a falha na segurança por parte do réu, o que afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro.
VI. Ademais, nota-se que as compras com valores significativos foram realizadas no mesmo estabelecimento situado no Estado de São Paulo, durante o início da madrugada do dia 20/11/2020 (ID 30257424), período em que também consta uma compra de R$ 4,70 na cidade de Goiânia, o que afasta a tese de que foram efetuadas de modo presencial pela parte autora, mediante chip e senha. Ainda, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), mediante a efetiva utilização do cartão pela parte autora. Assim, correta a sentença que condenou o banco a restituir os valores pagos decorrentes de cobranças indevidas.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95